Tribunal: TJSP
Processo: 1014814-23.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo – Improcedente declarada em primeiro grau – Manutenção – Dano moral – Não reconhecimento- Honorários contratados – Reembolso – Inadmissibilidade.

"Mesmo entendendo que qualquer adquirente de veículo não fique satisfeito com defeitos que sobrevenham à compra, o fato é que todos eles são normais em automóveis,

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo – Improcedente declarada em primeiro grau – Manutenção – Dano moral – Não reconhecimento- Honorários contratados – Reembolso – Inadmissibilidade.

"Mesmo entendendo que qualquer adquirente de veículo não fique satisfeito com defeitos que sobrevenham à compra, o fato é que todos eles são normais em automóveis, mormente nos usados, com razoável tempo de fabricação. Ademais, todos os defeitos foram passíveis de reparação pela ré Auto Green sem qualquer custo ao autor" - Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento - Não se há de falar em condenação da parte sucumbente ao ressarcimento dos honorários contratados entre a parte vencedora e seu advogado.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014814-23.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
LOPES GONÇALVES, são apelados AUTO GREEN VEÍCULOS LTDA e BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do
3o Juiz, que dava provimento parcial ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento,
foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação
de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto,
tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o
Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1014814-23.2016.8.26.0007
Apelante: Thiago Lopes Gonçalves
Apelada: Auto Green Veículos Ltda.; Banco Volkswagen S.A.
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível F.R. Itaquera)
Juiz : Jurandir de Abreu Júnior
VOTO N.o 45.429
Ação de indenização por danos materiais e morais Compra e
venda de veículo Improcedente declarada em primeiro grau
Manutenção Dano moral Não reconhecimento- Honorários
contratados Reembolso Inadmissibilidade.
“Mesmo entendendo que qualquer adquirente de veículo não
fique satisfeito com defeitos que sobrevenham à compra, o fato
é que todos eles são normais em automóveis, mormente nos
usados, com razoável tempo de fabricação. Ademais, todos os
defeitos foram passíveis de reparação pela ré Auto Green sem
qualquer custo ao autor” - Não se pode perder de vista a
finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação
que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à
vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do
indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência
de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento - Não se há
de falar em condenação da parte sucumbente ao ressarcimento
dos honorários contratados entre a parte vencedora e seu
advogado.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de
compra e venda de veículo c.c. indenização por danos morais. O autor
fundamenta seu pedido no fato de ter adquirido o bem em outubro de 2015
e que desde a sua entrega teria apresentado defeitos, tendo sido
encaminhado a reparos em três oportunidades. Passado um mês após os
reparos o veículo teria apresentado uma pane seca, razão pela qual tentou
junto ao Procon o desfazimento do negócio, sem êxito.
A ação foi julgada improcedente, tendo sido o
julgamento anulado, para o fim de que fosse realizada a prova pericial,
cuja conclusão sustentou a convicção do douto Juiz do processo de
improcedência do pedido.
Apela o autor, o qual pretende a reforma da r.
sentença.
A douta Relatora acolhe, em parte a pretensão do
apelante, para o fim de condenar os réus, solidariamente, na obrigação de
reparar os defeitos existentes no veículo, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$30.000,00 pelo descumprimento; danos morais de
dez mil reais e reembolso dos valores gastos com advogado contratado.
No entanto, dela discordo, para manter a r.
sentença como proferida.
Ficou evidente nos autos não ter a corré Auto
Green tratado com indiferença os problemas apresentados no veículo
adquirido pelo autor. Ao contrário, foram solucionados, em curto espaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tempo (quatro dias), não tendo sido procurada para sanar a pane seca
posteriormente apresentada.
Além disso, a prova pericial produzida constatou
que o veículo não apresentou problema suscetível de sua não utilização,
além de ser passível de reparo.
Como explicitado na r. sentença:
(...) “Também é importante observar que
autor fez a compra de automóvel com aproximadamente sete anos
de uso. Mesmo entendendo que qualquer adquirente de veículo não
fique satisfeito com defeitos que sobrevenham à compra, o fato é
que todos eles são normais em automóveis, mormente nos usados,
com razoável tempo de fabricação. Ademais, todos os defeitos foram
passíveis de reparação pela ré Auto Green sem qualquer custo ao
autor.
O laudo pericial é conclusivo no sentido de
que, com exceção da falha no marcador de combustível, “os demais
vícios reclamados pela parte autora foram solucionados e não se
manifestaram durante a vistoria”. (fls. 557/558).
A ordem de serviço no 178.126, emitida em
30.11.2015, nos dá conta de que ocorreu a substituição do sensor de
nível de combustível, o que foi repetido por ocasião da realização da
perícia e não surtiu o efeito esperado. Consta do laudo pericial que
“existem evidências de possível curto no chicote elétrico do sensor
de nível de combustível, que é passível de reparo” (fls. 557).
É importante frisar que competia ao autor ter
levado o veículo à assistência técnica para solução da falha
existente no marcador de combustível.
Ademais, o perito nomeado observou que “tal
vício não impede o uso regular do veículo pela parte autora,
conforme constatada quilometragem adicional a compra de 37.984
km rodados” (fls. 557).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não se há falar em dano moral
indenizável. Tenha-se em conta que não se pode perder de vista a
finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da
normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no
presente caso.
Do mesmo modo, não se há de acolher o pleito
de reembolso da quantia despendida a título de honorários de advogado
contratado. O valor devido pela parte vencida a título de honorários do
advogado da parte vencedora é aquele fixado pelo julgador na ação em que
contendem, o qual diz respeito ao ônus da sucumbência. Além disso, o réu
não participou do negócio jurídico celebrado entre autor e advogado. Neste
sentido: “DANO MATERIAL - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - VERBA
ABRANGIDA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E QUE NÃO PODEM SER EXIGIDAS EM
SEPARADO - Constitui incabível "bis in idem" a condenação, na forma de dano
material, ao pagamento dos honorários contratados com advogado, já que tais
verbas são abrangidas pelos ônus da sucumbência” (Apelação n.o 7.147.461-2,
julgada em 19 de fevereiro de 2009, pela Colenda Vigésima Primeira
Câmara de Direito Privado, por votação unânime. Relator Juiz José
Guilherme Di Rienzo Marrey) - “Dano material em que não se incluem o
tempo despendido pelo autor para solucionar a questão nem os honorários
contratados com seu advogado - Esforço do consumidor para fazer valer seus
direitos no plano extrajudicial representando exercício de cidadania e, assim, não
justificando compensação pecuniária, ao menos pelo prisma do dano material -
Honorários de sucumbência destinados, na disciplina processual, à recomposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos presumíveis gastos do vencedor com a constituição de advogado” (Apelação
n.o 906.418-0/8, julgada em 08 de maio de 2007 pela Colenda Vigésima
Quinta Câmara de Direito Privado, por votação unânime. Relator
Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli).
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara na Apelação n.o 9051158-29.2009.8.26.0000, julgada em 06
de fevereiro de 2013, por votação unânime, sob minha relatoria.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau para a alíquota de onde por cento,
observada a gratuidade da justiça.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27814
Apelação Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Thiago Lopes Gonçalves
Apelados: Auto Green Veículos Ltda e Banco Volkswagen S/A
Interessado: Joaquim Vicente de Rezende Lopes
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO VÍCIO DO PRODUTO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE

DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS

GRATUIDADE

ISENÇÃO
REPELIDA

CONDENAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
1 A legitimidade das empresas rés está expressa
no Código de Defesa do Consumido;
2 Prova pericial riscos na pintura do veículo
causado por polimento. Responsabilidade das
requeridas pela execução do serviço
danos
materiais;
3 Condenação “sob condição suspensiva” que não
se confunde com a isenção ao pagamento das
verbas de sucumbência (art. 98, §§2o e 3o, do Novo
Código de Processo Civil).
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
394/397, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o r. Magistrado a quo que a autora não trouxe provas aos autos
que demonstrasse a responsabilidade da ré acerca das manchas na pintura do veículo.
Entendeu ainda que, efetivamente os riscos na pintura do veículo existiam, mas não eram
decorrentes de qualquer falha na prestação de serviços de polimento, indicando que os
riscos eram decorrentes de fatos não vinculados aos serviços das rés. Observou ainda
que, mesmo se considerada a responsabilidade das rés, apenas, a realização de um
novo serviço de polimento resolveria o problema, sendo desnecessário o refazimento da
pintura, como pleiteado.
Irresignada a autora recorreu.
Alegou, preliminarmente, intempestividade da contestação apresentada
pela requerida Nagoia Comércio de Veículos. No mérito, aduziu que a fabricante
confessou que ofereceu garantia de três anos por defeito de fabricação; que o vício na
pintura do veículo ocorreu em decorrência da má prestação de serviço da concessionária
autorizada; que o Perito Judicial concluiu que os riscos na pintura do veículo decorreram
do uso irregular de politriz (polimento feito de forma indevida); que as requeridas
confessam a realização do polimento. Alegou mais que, não poderia ser aceita a
conclusão do Perito Judicial de que um novo polimento resolveria o problema, posto que
foram realizados, antes da perícia, dois outros e os riscos voltaram a surgir com o
decorrer do tempo. Aduziu finalmente, que necessitou vender o veículo para terceiro por
preço inferior ao da tabela FIPE, em decorrência do defeito que apresentava. Finalmente,
pediu a reforma da r. sentença, quanto à condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários periciais e advocatícios, ante a gratuidade concedida.
Regularmente processados, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de
vício do produto. A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Alegou a autora que levou o seu veículo Honda Civic LXR, ano 2014/2015,
placa FFA 4135, em 27 de agosto de 2015, para fazer revisão junto à correquerida
Nagoia Comércio de Veículo Ltda. Na ocasião foi oferecido e aceito serviço de polimento.
Aduziu mais que, após a retirada do automóvel da concessionária, percebeu algumas
manchas na pintura e imediatamente entrou em contato com a prestadora de serviços.
Para solucionar o problema fora realizado novo polimento, contudo, as manchas tornaram
a surgir. Aduziu ainda que, procurou ajuda com especialistas visando uma solução para o
problema, sendo informada da necessidade de refazimento da pintura total do veículo.
Pediu a condenação das rés ao pagamento da importância R$ 23.480,00 custo da
pintura, ou a troca do veículo por outro do mesmo modelo.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Não prospera a alegação de intempestividade da contestação apresentada
pela corré Nagoia Comércio de Veículos Ltda. Isso porque, o polo passivo desta ação é
composto pela fabricante Honda Automóveis do Brasil Ltda. e pela revendedora Nagoia
Com. de Veículos. Expedidas cartas de citação, o último aviso de recebimento foi juntado
em 27 de fevereiro de 2016 fls. 39, ou seja, na vigência do CPC de 1973. Logo,
aplicável a regra do artigo 191 daquele Estatuto Processual: ”Quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores, ser-lhe-ão contados em dobro os prazos para contestar,
para recorrer e, de modo em geral, para falar nos autos”. Ressalte-se ainda que, o antigo
CPC não fazia distinção, para contagem de prazo, entre processo físico e digital.
Portanto, tempestiva a defesa protocolizada em 17 de março de 2016.
A relação entre as partes deve ser interpretada sob a égide do Código de
Defesa do Consumidor, estando elas perfeitamente incluídas nos artigos 2o e 3o da Lei
8.078, de 1990.
A legitimidade das empresas rés está expressa no Código de Defesa do
Consumidor (artigos 7o, parágrafo único, e 18).
Nos exatos termos do artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor, “O
fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prepostos ou representantes autônomos”.
Com fulcro na relação consumerista, não se pode ignorar a possibilidade
de inversão do ônus da prova expressa no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
O direito básico de facilitação da defesa denota a inversão do ônus da
prova como regra de julgamento (STJ, REsp. n. 422778/SP). Não obstante, há quem
entenda necessário alertar o fornecedor, em decisão saneadora, sobre a aplicação do
referido dispositivo legal, a fim de lhe dar oportunidade de produzir prova quanto aos
fatos suscitados pelo consumidor.
A legitimidade das empresas rés está expressa no Código de Defesa do
Consumidor (artigo 18).
De acordo com o art. 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor o
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem,
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Ademais, o
art. 13 do mesmo Diploma prescreve que o comerciante será “igualmente” responsável, o
que demonstra que não haveria responsabilidade exclusiva.
No mérito, o laudo pericial foi conclusivo ao dispor que os danos na
pintura decorreram do serviço de polimento. Transcrevo:
Com a vistoria realizada na pintura da carroceria do veículo em estudo,
pelos danos fornecidos pelas partes, através do estudo detalhado dos
elementos que compõem esta ação e com base no quanto foi possível
apurar através da perícia direta e indireta, o signatário pôde concluir que:
- Não restou comprovado vício/defeito de fabricação do produto
(veículo).
- Não é possível comprovar a autoria do serviço de polimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causou os danos (riscos) na pintura do veículo.
- Os danos provocados na pintura do veículo (riscos) podem ser
reparados com a eliminação de tais riscos através da execução do
novo polimento a ser feito por funcionário especializado da
concessionária ré ou de outra oficina especializada.
- Conclui-se não ser necessária a repintura do veículo para lhe
restituir as características originais. Certamente a repintura seria
identificada por eventual futuro comprador que depreciaria o valor do
veículo acima do que seria normal pela sua idade e quilometragem
rodada.
Nada mais a concluir ou relatar. (fls. 270).
Inobstante ele mencionar no laudo que não era possível comprovar a
autoria do serviço de polimento, é incontroverso que o mesmo fora realizada pela
concessionária corré.
Ao responder o quesito de no 5 da autora o Expert afirmou:
5 No caso de não ter sido o polimento que manchou a pintura do
veículo, o Ilustre perito pode esclarecer o que ocasionou os danos?
Resposta: Sem dúvidas as marcas (riscos) foram causadas por polimento
executado com politriz. Mais uma vez informamos que não foram
encontradas manchas na pintura do veículo na vistoria que realizamos.
Apenas encontramos riscos causados por polimento inadequado.
Reiteramos as constatações contidas no decorrer do laudo de que os
riscos encontrados são passíveis de reparos com a execução de novo
polimento executado por profissional especializado. (fls.270).
Portanto, do quanto exposto, conclui-se que prospera a alegação da
autora de que o polimento causou danos à pintura do seu veículo. É certo que, o Perito
Judicial constatou que não havia manchas na pintura, mas apenas riscos. Também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou o Expert que não era necessário o refazimento da pintura, mas sim a
realização de novo polimento, de forma adequada, para sanar o vício.
Logo, deve ser afastado o pedido de troca do veículo formulado na inicial,
devendo ser acolhido o pedido alternativo de ressarcimento dos danos materiais sofridos.
A extensão da indenização é menor do que a pretendida, ou seja, fora constatado que
não há necessidade de refazimento da pintura, mas sim a realização de novo polimento.
Inobstante ter a autora revendido o veículo no curso do processo,
afirmando que o fez por valor inferior ao da tabela FIPE em decorrência dos danos
apresentados na pintura do veículo, o julgamento está adstrito ao pedido inicial.
Portanto, é o caso de condenar as requeridas ao pagamento do valor
correspondente ao que seria necessário para polimento do veículo, a ser apurado em
futura liquidação de sentença.
A gratuidade concedida a recorrente, não a exime das obrigações
decorrentes da sucumbência, ante o exposto no § 3o, do artigo 98, do CPC, que prevê,
tão somente, a inexigibilidade da cobrança transcrevo:
Art. 98. (...)
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
O Novo Código de Processo Civil esclarece que “a concessão da
gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios” (art. 98, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Como já
reconhecido pela doutrina e jurisprudência, o NCPC explicita que a condenação ficará
“sob condição suspensiva de exigibilidade” (§3o, art. 98). Logo, acurada a decisão da
R. Primeira Instância, insustentável a tese da isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais, não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO a fim
de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente
ao valor do polimento do veículo, necessário para recuperação da pintura, a ser apurado
em liquidação de sentença.
Ante a sucumbência recíproca, a autora arcará com 50% das custas e
despesas processuais e as requeridas arcarão com os 50% restantes. Cada parte arcará
com os honorários advocatícios da parte adversar, que arbitro em 20% sobre o valor da
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1253AC8C
7
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1254A9E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014814-23.2016.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.